Tribunal: TJES
Processo: 0004794-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004794-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO VILARINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal por ele interposta nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por sua atuação como advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração devem ser conhecidos, diante da alegação de omissão na fixação de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, ainda que os embargos não sejam conhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a oposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. No caso, a intimação eletrônica do acórdão ocorreu em 16/12/2024, mas os embargos foram opostos apenas em 14/03/2025, após o transcurso do prazo legal, configurando a sua intempestividade.

4. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo independe de requerimento expresso, bastando a efetiva atuação do profissional na defesa do assistido, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

5. A remuneração do defensor dativo no processo penal segue, por analogia, o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observando-se a apreciação equitativa do magistrado, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

6. A tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, atualizado pelo Decreto n.º 4987-R/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, servindo apenas como referência.

7. Considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal e a baixa complexidade da causa, fixa-se honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos. Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 600,00.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo de dois dias, sob pena de não conhecimento por intempestividade.

2. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no processo penal independe de requerimento expresso, bastando a comprovação da sua atuação na defesa do assistido.

3. O arbitramento da verba honorária deve observar a apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n.º 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO VILARINO PEREIRA
em face do acórdão constante do id 11392134, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua manifestação (id 12622644), o embargante afirma que o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios em razão de sua atuação como advogado dativo responsável pela apresentação do recurso de apelação.

Certidão (id 12635803), acerca da intempestividade dos embargos interpostos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO VILARINO PEREIRA
em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua manifestação, o embargante afirma que o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios em razão de sua atuação como advogado dativo responsável pela apresentação do recurso de apelação.

Tecidas tais considerações, como é cediço, os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Ocorre que,
in casu
, conforme se verifica dos autos, a intimação eletrônica do acórdão recorrido fora expedida em 16/12/2024, contudo, os presentes aclaratórios somente foram opostos em 14/03/2025, isto é, após o transcurso do prazo de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do CPP.

Tal fato, inclusive, fora certificado pela secretaria da câmara, consoante se extrai do id 12635803.

Dessa forma, os presentes embargos não devem ser conhecidos
.

Entretanto, ainda que os embargos de declaração não sejam conhecidos, entendo ser imprescindível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, em reconhecimento aos serviços prestados no patrocínio da causa e com vistas a evitar o enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Isso porque, a fixação de honorários não está condicionada a requerimento específico, bastando a efetiva atuação do profissional na defesa dos interesses da parte assistida.

Nesse sentido, no caso sub exame, o causídico aceitou o múnus público para representar o réu desde a primeira instância, tendo sido arbitrados honorários em seu favor na sentença. Além disso, interpôs recurso de apelação, demonstrando comprometimento e zelo na condução da defesa, razão pela qual faz jus à devida contraprestação pelos serviços prestados.

De fato, analisando o acórdão embargado, verifica-se que não houve a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, razão pela qual passo ao arbitramento pretendido.

Como se sabe, a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão definidos consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto n.º 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, que no artigo 85, §§ 2º e 8º, dispõe que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 2. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). 3. Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, e da atuação realizada, conclui-se pela redução dos honorários advocatícios fixados aos defensores dativos nomeados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC n.º 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Relator EDER PONTES DA SILVA, Data do Julgamento: 17/08/2023).

Assim, faz
jus
o defensor dativo nomeado ao arbitramento de honorários pela sua atuação em grau recursal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração. Outrossim,
CONDENO
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao advogado DENIS CARLOS ROLIM, OAB/ES n.º 26.059
.

É como voto.